Tribunal: TJMT
Processo: 1005507-86.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005507-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ASSISTENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ASSISTENTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR CINCO ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MANTIDO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
–

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença em R$6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequado e atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando qualquer alteração.

“A correção monetária sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados se dá a partir da data do arbitramento”
. (TJMT - Ap 7125/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e RODRIGO MISCHIATTI e outros, em razão do descontentamento com a sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n.o no 1005507-86.2018.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) para Faeda Advogados Associados, e o restante (50% - cinquenta por cento) para o assistente litisconsorcial ativo Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia. Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser rateados entre os advogados do autor e do assistente litisconsorcial ativo (Id. 54869482).

Em suas razões, de Id. 54869489, a primeira apelante discorre sobre a necessidade de majoração da condenação, sob o fundamento de que o valor fixado pelo Juízo
a quo
é módico frente ao valor atualizado do débito da Ação de Cobrança, que na data do ajuizamento em 2017, era de R$1.393.739,26 (hum milhão trezentos e noventa e três mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos).

Afirma que atuou com zelo, em comarca distante da Capital (Barra do Bugres), e que a rescisão ocorreu de forma unilateral pelo apelado, sem qualquer justificativa.

Sustenta que para remuneração dos serviços prestados deve ser levado em consideração o tempo de trabalho braçal e intelectual e o valor do crédito constituído pelo apelante, em favor do apelada.

Ao final requer a majoração dos honorários arbitrados, com fixação entre 10% e 20% do valor atualizado do débito apresentado no Id. 12058858.

O segundo apelante, no Id. 54869494, também requer a reforma da sentença para o fim de majorar o valor da condenação, pugnando que seja fixada entre 10 a 20% do valor atualizado da causa, além da modificação do termo de correção monetária para a data de ajuizamento da ação.

Apresenta, para tanto, as teses da primeira apelante, já relatadas outrora.

Subsidiariamente, requer seja elevado o valor de forma equitativa, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 54869499 e 54869503, por meio das quais o banco apelado protesta pelo desprovimento de ambos recursos.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O objeto do recurso diz respeito tão somente ao pedido de majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo
a quo
, sob a fundamentação de que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) não condiz com o trabalho realizado no interior do estado (Barra do Bugres), por cerca de cinco anos, em uma Ação de Cobrança, que na data do ajuizamento em 2017, o valor da causa era de R$1.393.739,26 (hum milhão trezentos e noventa e três mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos).

Pois bem.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, bem como os serviços prestados pelos apelantes nos autos da da Ação Monitória no 3266-13.2008.8.11.0008 (Código 36876), em trâmite na 2a Vara Cível de Barra do Bugres/MT, bem como o fato de ter o banco apelado dispensado os serviços dos recorrentes de forma unilateral.

A irresignação dos apelantes se dá pelo fato de o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, determinar que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%).

E, ainda, pela disposição do § 2o do artigo 22 do Estatuto da OAB que diz:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC, pois o que deve se observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pelos recorrentes. Portanto, não é possível arbitrar a condenação em porcentagem sobre o valor dado à ação.

Na hipótese, como bem exarado pela douta sentenciante
os autores conduziram o feito desde 2008 até a rescisão unilateral do contrato ocorrida em 08.03.2013
,
sendo, extremamente, injusto ao profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários contratados, na sua totalidade.

Entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, e
diante do trabalho efetivamente demonstrado
durante o patrocínio dos advogados FAEDA e MISCHIATTI no feito monitório,
que se reduziu a confecção da inicial contendo 03 laudas (Id. 54866530),
além das peculiaridades do caso, como o período de atuação (pouco mais de 05 anos), o valor da causa, o momento em que foi rompido o contrato, e as fases processuais percorridas (
sequer houve triangularização da lide)
, uma vez determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, não houve o cumprimento da medida, e
foi indeferida a petição inicial,
sendo extinto o processo em primeiro grau, sem qualquer insurgência da parte pela via recursal.

Assim, diante das particularidades do caso, entendo que o
quantum
fixado na sentença de R$6.000,00 (seis mil reais) atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando qualquer alteração.

Quanto à correção monetária, do mesmo modo não lhes assiste razão, pois a jurisprudência entende que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, o que foi aplicado corretamente pela Magistrada de primeiro grau.

No mesmo sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ACOLHIDO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO E COM O VALOR DA CAUSA – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de arbitramento. A correção monetária sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados se dá a partir da data do arbitramento”. (TJMT - Ap 7125/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Conclusão.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020